Tribunal: TJES
Processo: 5009267-36.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009267-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA LOPES NEVES e outros
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, aduz que adquiriu ingressos para “REP FESTIVAL” realizado pela requerida, que ocorreu em 11 e 12 de fevereiro de 2023, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, desembolsando o valor de R$674,65, no dia 29/12/2022. Aduz que 10 dias antes do evento, foi anunciado nas redes sociais do organizador do evento a mudança do local dos shows, sendo esse 28 km distante da localidade anteriormente informado. Sustenta que o primeiro dia do evento constatou um local cheio de lama, completamente inundado, que houve atraso para início da programação, bem como alguns shows foram cancelados, havendo o cancelamento do segundo dia de evento.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar, solidariamente, as requeridas
RITMO E POESIA LTDA e REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
a restituir às autoras o valor de R$ 337,32 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do 29/12/2022 e juros desde a citação. E ainda, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. A correção monetária será aplicada pelo índice IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios legais observarão a taxa SELIC, abatido o valor da correção monetária (IPCA) que o integra.
”

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)